Tribunal: TJPA
Processo: 0803400-61.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803400-61.2019.8.14.0000
PARTE AUTORA: DENISE SOARES DE BARROS RAMOS

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO N. 002/2014 DESTE TJPA PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO, ÁREA SERVIÇO SOCIAL, POLO CASTANHAL. EDITAL QUE PREVIA APENAS CADASTRO DE RESERVA PARA O REFERIDO CARGO. ALEGADA PRETERIÇÃO DA IMPETRANTE, APROVADA EM 1º LUGAR, EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COOPERAÇÃO DE CESSÃO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE A COOPERAÇÃO ENTRE ENTES PÚBLICOS POR MEIO DE CESSÃO DE SERVIDORES NÃO PODE SER ENTENDIDA COMO PRETERIÇÃO.

SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Denise Soares de Barros Ramos contra ato atribuído ao eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, visando a sua nomeação no cargo de analista judiciário.

A Impetrante relata ter sido aprovada em 1º lugar no concurso público n. 02/2014 deste Tribunal de Justiça para o cargo de Analista Judiciário, especialidade Serviço Social – polo Castanhal e visa, por meio desta impetração, ver efetivada sua nomeação nesse cargo.

Alega estar caracterizada a necessidade de servidores, uma vez que, “
em obediência a Resolução nº 102 CNJ, fora publicada em 12/2018, no sítio oficial planilha de quantitativo de cargos, onde da simples leitura se pode extrair que HÁ 353 CARGOS VAGOS DE TÉCNICOS ANALISTAS JUDICIÁRIO, estando essa informação acobertada pelo manto da legitimidade e legalidade, o que só vem robustecer o pleito da Impetrante quanto ao seu direito subjetivo, uma vez expirada a validade do concurso, sem que houvesse sua convocação e nomeação
”.

Sustenta, ainda, que “
é causa de preterição patente, CELEBRAR CONVÊNIOS DE COOPERAÇÕES e ou ADITIVOS PRORROGANDO OS MESMOS, com os ENTES FEDERADOS MUNICIPAIS para suprir as VAGAS ORDINÁRIAS, dentro do prazo de vigência do concurso, como aquele assinado com o Município de Castanhal, sob o nº 035/2015 no dia 22/10/2015 e o Termo Aditivo assinado com o Município de Marapanim no dia 15/04/2016, esse relativo ao Termo de Cooperação nº 031/2013
” (ID. 1703068, pg. 09).

Pede o benefício da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar “
para que a autoridade coatora efetue a imediata convocação/nomeação da Impetrante
” (ID. 1703068, pg. 10).

Ao final, pede a concessão da segurança, confirmando a liminar.

Em 28/05/2019, reservei-me para apreciar a liminar após as informações da Autoridade Impetrada.

Nos termos da Certidão da Secretaria Judiciária, o prazo transcorreu sem manifestação (ID. 1987326).

Em 02/09/2019, indeferi a liminar requerida (ID. 2148941).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pela denegação da segurança, ao argumento de que a existência de servidores municipais cedidos ao TJPA não enseja preterição, pois eles não ocupam cargo do quadro de servidores do cessionário (ID. 2192861).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Como relatado, cinge-se a controvérsia em verificar se houve ilegalidade ou abuso de poder na não nomeação da Impetrante, aprovada em primeiro lugar para o cargo de Analista Judiciária, especialidade Serviço Social, Polo Castanhal - Concurso Público n. 002/2014.

De início, cumpre ressaltar que, conforme o Anexo I do Edital n. 002/2014, o referido concurso não disponibilizou vagas para o cargo específico da Impetrante (analista judiciário – área/especialidade serviço social – polo Castanhal, havendo apenas previsão de cadastro de reserva (ID 1708981, pg. 21).

Assim, a ilegalidade apontada nesta impetração diz respeito à suposta preterição da Impetrante em razão da celebração de convênios celebrados com o Município de Castanhal.

Nesse sentido, alega que
“é causa de preterição patente, CELEBRAR CONVÊNIOS DE COOPERAÇÕES e ou ADITIVOS PRORROGANDO OS MESMOS, com os ENTES FEDERADOS MUNICIPAIS para suprir as VAGAS ORDINÁRIAS, dentro do prazo de vigência do concurso, como aquele assinado com o Município de Castanhal, sob o nº 035/2015 no dia 22/10/2015 e o Termo Aditivo assinado com o Município de Marapanim no dia 15/04/2016, esse relativo ao Termo de Cooperação nº 031/2013. Notadamente, esse fato/ato administrativo DEVE ser de grande relevância quando da análise do mandamus, pois, se há VAGAS preenchidas por cedências, e esses termos expiram sua validade dentro da vigência do concurso, por lógico, há evidente VACÂNCIA, essa DEVENDO ser preenchida pelos aprovados no concurso os quais tem convoladas suas expectativas de direito em direito subjetivo, como é o caso da paciente”
.

Todavia, a alegação da Impetrante não merece acolhida.

Como bem exposto no parecer ministerial, “
a cessão de servidor não gera preterição de candidato classificado em concurso público para cargo efetivo, haja vista que o cedido não ocupa cargo do quadro de servidores do órgão cessionário”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. AGENTE DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIÃO E MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ACORDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CARGO VAGO. REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE.

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de postular a nomeação de aprovada na 5ª (quinta) colocação para cargo no qual foram previstas 3 (três) vagas e houve a desistência da 4ª (quarta) colocada; a impetrante alega que teria sido preterida em razão de acordo de cooperação técnica firmado entre a União e a pessoa jurídica municipal para cessão de servidores para atuar em prol da fiscalização (fls. 60-62).

2.
A Primeira Seção já firmou precedente no sentido de que a cooperação entre entes públicos por meio da cessão de servidores não pode ser entendida como preterição
: AgRg no MS 19.381/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1º.2.2013. No mesmo sentido: RMS 44.631/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.8.2015.

3. No caso dos autos, também não foi demonstrada a existência de cargo vago para ser ocupado, que figura como um imperativo para a convolação do direito líquido e certo, na contemporânea jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: MS 19.369/DF (Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26.8.2015, DJe 3.9.2015)”
(Mandado de Segurança n. 22.487/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJE 17/06/2016)
.

E

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CARGO DE ODONTÓLOGO. CESSÃO DE SERVIDORES. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2015), e, na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento segundo o qual "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte a administração nos termos acima".

2. No aludido julgado, firmou o Supremo Tribunal Federal o entendimento de que "a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como, verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários".

3.
A Primeira Seção desta Corte de Justiça possui posicionamento de que a cooperação entre entes públicos por meio da cessão de servidores não pode ser entendida como preterição
.

4. Além disso, a contratação temporária para atender à necessidade transitória de excepcional interesse público, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos regularmente aprovados, bem como a existência de cargos efetivos vagos.

5. No caso, não há direito líquido e certo a ser amparado, porquanto o impetrante não comprovou a existência de cargo efetivo vago na região em que foi aprovado em quantidade que lhe beneficie, tampouco que as contratações precárias fossem, de fato, irregulares e em número suficiente para alcançar a sua colocação no concurso.

6. Agravo interno a que se nega provimento”
(RMS 44.496/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 17/10/2017, grifos nossos)
.

Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há, na espécie, direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, uma vez que não foram disponibilizadas vagas para o cargo na especialidade e localidade na qual a Impetrante foi aprovada, pois o Edital apenas previa cadastro de reserva.

Ademais, não restou caracterizada a preterição da candidata Impetrante, pois, conforme o entendimento acima exposto, a cooperação entre entes públicos por meio da cessão de servidores não pode ser entendida como preterição.

Por todo o exposto,
conheço desta impetração e denego a segurança pleiteada pelo Impetrante, por inexistência de direito líquido e certo
.

É como voto.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 21/05/2020